Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-42.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-42.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO VIEIRA DE MELO DE ANDRADE LIMA

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA

APELADO: JOSE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RONN VON SILVA CAVALCANTE, FLAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 sob a alegação de falsa imputação de furto de dois animais. O apelante sustentou ausência de ilicitude em sua conduta, argumentando que apenas relatou à autoridade policial suspeitas baseadas em informações de terceiros, no exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação de suspeita de crime à autoridade policial, sem prova de má-fé ou abuso, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve nos autos prova suficiente de conduta dolosa ou culposa por parte do réu que justifique sua responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação de suspeita de furto à autoridade policial configura exercício regular de direito previsto no ordenamento, não caracterizando, por si só, ato ilícito.

4. A responsabilização civil exige prova de abuso de direito, má-fé ou dolo, os quais não restaram demonstrados no caso concreto.

5. O boletim de ocorrência noticiando o crime baseou-se em relatos de terceiros e não houve prova de que o réu tenha agido com animus caluniandi ou diffamandi.

6. Os depoimentos testemunhais foram contraditórios e frágeis, incapazes de comprovar a participação ativa ou abusiva do réu na prisão do autor ou em condutas injuriosas.

7. A prisão e os eventuais excessos na investigação decorreram de decisões da autoridade policial, não podendo ser atribuídos ao particular que apenas exerceu seu direito de petição.

8. A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento de responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000314-42.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante BRUNO VIEIRA DE MELO DE ANDRADE LIMA e como apelada JOSE SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)